Tribunal: TJES
Processo: 0000826-35.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000826-35.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRY DELANO WYATT

APELADO: DERALDO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. VALOR DAS INDENIZAÇÕES EXPRESSAMENTE ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Henry Delano Wyatt contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissões relativas à ausência de dolo ou má-fé, à culpa concorrente do embargado e à proporcionalidade do valor das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à necessidade de dolo ou má-fé para a responsabilização civil; (ii) analisar eventual omissão acerca da contribuição culposa do embargado para o resultado danoso; e (iii) avaliar se o colegiado deixou de se manifestar sobre a razoabilidade do valor das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgamento.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a conduta ilícita do requerido, caracterizada pela indução do autor em erro na assinatura do contrato social, bastando a comprovação do ato reprovável para ensejar a responsabilidade civil, independentemente de dolo específico.

A tese de culpa concorrente foi afastada de forma explícita, diante da constatação de que o embargado sequer tinha ciência da constituição da empresa em seu nome, circunstância que inviabiliza a imputação de desídia.

A proporcionalidade e razoabilidade das indenizações foram igualmente enfrentadas, tendo o acórdão consignado a ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que fixou os valores, em desacordo com o art. 1.010, III, do CPC.

Todas as matérias foram examinadas de modo suficiente e fundamentado, restando evidente a tentativa de rediscussão da causa pela via estreita dos aclaratórios, o que é vedado.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e adequada, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indução de parte a erro na assinatura de contrato social configura conduta ilícita suficiente para ensejar responsabilidade civil, independentemente da prova de dolo específico.

Não se caracteriza culpa concorrente quando a vítima não possui conhecimento prévio do ato ilícito que lhe causou o dano.

A ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que fixou valores indenizatórios inviabiliza sua modificação em sede recursal.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios formais da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 30/06/2025, DJEN 03/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000826-35.2017.8.08.0033

EMBARGANTE:
HENRY DELANO WYATT

EMBARGADO:
DERALDO NUNES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Henry Delano Wyatt em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao embargado.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, relativas (i) à ausência de dolo ou má-fé de sua parte; (ii) à culpa exclusiva ou concorrente do embargado; e (iii) à razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, adianto que o recurso não merece prosperar.

No que tange à alegada omissão sobre a conduta do agente, o embargante sustenta que "
a jurisprudência é clara ao exigir que a reparação por danos morais se funde não apenas na demonstração do dano, mas também na comprovação de conduta reprovável do agente".

Contudo, ao contrário do que afirma, a conduta reprovável restou devidamente delineada no acórdão, que confirmou a ocorrência de vício de consentimento, porquanto o embargante levou o embargado a erro na assinatura do negócio jurídico.

O voto condutor foi explícito ao transcrever e ratificar os fundamentos da sentença, que evidenciaram o contexto fático da assinatura do contrato social:

Aliás, a simples condição do autor como empregado da genitora do requerido, na função de "caseiro" (Carteiro de Trabalho fl. 12); o fato de ter assinado o contrato em uma segunda-feira, isso na residência da sua empregadora, no horário de trabalho, a pedido do próprio requerido, e a condição de sócio-minoritário sem nenhuma integralização do capital social e/ou participação no trabalho/renda da empresa constituída (dados extraídos do depoimento do próprio requerido à fl. 109) são circunstâncias mais que suficientes para atestar o argumento que foi levado a erro/ignorância na assinatura do negócio.

Tais circunstâncias, acolhidas por este colegiado, configuram de forma inequívoca a conduta que deu causa aos danos sofridos pelo embargado, sendo irrelevante perquirir sobre dolo específico quando a própria indução a erro, por si só, caracteriza o ato ilícito.

Da mesma forma, não há falar em omissão quanto à suposta "contribuição culposa" do embargado.

O acórdão foi claro ao rechaçar tal argumento, consignando que o autor sequer tinha ciência da constituição da empresa em seu nome, somente tomando conhecimento dos fatos no ano de 2017, quando já suportados os prejuízos narrados na exordial.

A ausência de conhecimento prévio sobre o ato ilícito impede logicamente a configuração de qualquer desídia ou culpa concorrente para a ocorrência do dano.

Por fim, a questão atinente aos valores indenizatórios também foi objeto de expressa manifestação no julgado, concluindo que o recorrente não cuidou de impugnar especificamente o capítulo da sentença que fixou as indenizações, limitando-se a alegações genéricas.

Conforme se extrai do voto, a matéria foi decidida nos seguintes termos:

Reputo caracterizado o dano material em razão do prejuízo financeiro decorrente da negativa do seguro-desemprego, enquanto o dano moral decorre da inclusão indevida do autor como sócio, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ademais, as quantias arbitradas não foram alvo de impugnação específica, não se prestando à modificação do julgado a simples alegação de ser exorbitante o pedido de indenização formulado. Entendo que, no ponto, não restaram demonstradas as razões do pedido de reforma, havendo o descumprimento da regra prevista no art. 1.010, III, do CPC.

Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada. Todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas, de forma clara e fundamentada. A pretensão do embargante é, na verdade, a reforma do julgado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as arguições formuladas pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que, como visto, ocorreu na hipótese.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)